Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. ORDEM NÃO ADMITIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I – A ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar sentença ainda não transitada em julgado. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão do regime de cumprimento de pena, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos.

II – Diante da notícia de interposição do recurso de apelação pela Defesa, o exame da matéria deve ser remetido para a via de maior abrangência.

III - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se os fatos são graves, ele permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar.

IV - Ordem admitida em parte e, nesta denegada.